Tribunal: TJPA
Processo: 0004721-30.2014.8.14.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004721-30.2014.8.14.0069

RECORRENTE: ADONALDO COELHO TEIXEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima faleceu por disparo de arma de fogo, desferido em área vital, mais especificamente na região cervical. Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos das testemunhas oculares, as quais confirmaram que o recorrente iniciou uma luta corporal com a vítima, em razão do não pagamento de uma dívida, vindo a ceifar a sua vida, por meio de um disparo mortal. Tais elementos de convicção demonstram, em análise primária, ter o recorrente extrapolado os meios necessários para a legítima defesa. É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual. Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo a sua competência constitucional.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

negar-lhe

provimento
,

na

conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ADONALDO COELHO TEIXEIRA
,
inconformado com a r.
decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio simples, capitulado no artigo 121,
caput
, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Pacajá/PA.

Nas razões, a defesa requereu a reforma da decisão recorrida, para que o réu seja impronunciado, pois teria ceifado a vida da vítima em legitima defesa.
Ao final, requereu o

provimento

do

recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do

recurso interposto
e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
igualmente opinou

pelo

conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória.
Verbis
:

“[...] No dia 22 de setembro de 2014, por volta de 09h 00 min., em frente à borracharia localizada ao lado do posto Panorama, localizada na Rodovia Transamazônica, bairro Tozetti, Pacajá, o denunciado Adonaldo Coelho Teixeira, vulgo "Adão", vitimou o Sr. Clovis Alves de Moura. Narram os autos que o denunciado, impelido por motivação fútil e com animus nercandi, desferiu três tiros que ocasionaram a morte da vítima. O crime foi motivado por uma dívida de R$ 4.000,00 que a vítima tinha com o autor do delito, tendo a vítima sido alvejada sem ter chance de se defender. Após desferir os tiros, o autor do delito evadiu-se do local do crime e atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA PELA LEGÍTIMA DEFESA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da

materialidade delitiva e indícios de autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima faleceu por disparo de arma de fogo, desferido em área vital, mais especificamente na região cervical.
Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos

depoimentos das testemunhas oculares, as quais confirmaram que o recorrente iniciou uma luta corporal com a vítima, em razão do não pagamento de uma dívida, vindo

a

ceifar a

sua

vida, por meio

de um disparo mortal.

Tais elementos de convicção demonstram, em análise primária, ter o recorrente extrapolado os meios necessários para a legítima defesa.

É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual.
Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a

sua competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Por esta razão,
mantenho a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento

ao

recurso, nos exatos

termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/11/2022